Tribunal: TJSP
Processo: 2109095-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE – Insurgência dos sócios da pessoa jurídica executada incluídos no polo passivo da ação – Não acolhimento – Relação de consumo – Submissão da hipótese ao CDC, com aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da executada, autorizando-se que se alcance o patrimônio dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE – Insurgência dos sócios da pessoa jurídica executada incluídos no polo passivo da ação – Não acolhimento – Relação de consumo – Submissão da hipótese ao CDC, com aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da executada, autorizando-se que se alcance o patrimônio dos sócios da executada, para garantir o adimplemento do consumidor – Incidência do art. 28, § 5o do CDC – Decisão mantida – Recurso não provido.